Tribunal: STF
Processo: RE 284221
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA
   AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
   RECURSO IMPROVIDO.
- A controvérsia referente aos limites da
   compensação de crédito tributário, decorrente de contribuição
   social, qualifica-se como matéria de caráter infraconstitucional.
   Precedentes.
- A suposta transgressão ao texto constitucional,
   acaso existente, por implicar necessário exame prévio da
   legislação comum, traduzirá, quando muito, hipótese de ofensa
   meramente reflexa, cuja ocorrência não basta, só por si, para
   viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.